Tribunal: TJES
Processo: 5007543-30.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007543-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: EDUARDO BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007543-30.2021.8.08.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO

EMBARGANTE: EDUARDO BARBOSA DA SILVA

EMBARGADA: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO BARBOSA DA SILVA em face do acórdão (ID 15131628), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela COOPERATIVA MISTA ROMA. O referido julgado reformou a sentença de primeiro grau para afastar a declaração de nulidade do contrato de consórcio e a condenação à restituição imediata dos valores pagos, determinando que a devolução ocorra na forma da Lei nº 11.795/2008, com os descontos legais e contratuais aplicáveis.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre: i) a nulidade da cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo; ii) o valor proporcional da taxa de administração a ser descontada e a restituição imediata do valor pago em excesso a este título; e iii) o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

Analisando os pontos trazidos pelo embargante, verifico a existência parcial das omissões apontadas.

Quanto à
nulidade da cláusula penal
, o acórdão, ao determinar a restituição com os “descontos legais e contratuais aplicáveis”, de fato não se aprofundou sobre a validade da referida cláusula, ponto que foi objeto de contestação pelo autor desde a inicial. O afastamento da nulidade do contrato e o enquadramento do caso como desistência do consorciado tornam imprescindível a análise da legalidade das deduções. Assim, para integrar o julgado, esclareço que a aplicação da cláusula penal compensatória em contratos de consórcio depende da efetiva comprovação, por parte da administradora, do prejuízo causado ao grupo com a saída do consorciado, o que não ocorreu no presente caso, de modo que
é indevida a aplicação da clausula penal.

Em relação à
taxa de administração
, o embargante busca, em parte, a rediscussão do mérito, notadamente ao pleitear a restituição imediata de valores que alega terem sido pagos em excesso. O acórdão já definiu que a restituição das quantias pagas ocorrerá ao final, conforme a sistemática da Lei nº 11.795/2008, não cabendo modificação neste ponto por meio de embargos. Contudo, assiste razão ao embargante quanto à omissão em se detalhar o critério de proporcionalidade. A fim de evitar dúvidas na fase de cumprimento, cumpre esclarecer que a taxa de administração deve ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, incidindo sobre o valor do bem ou serviço. O que exceder o valor proporcionalmente devido a este título deve compor o montante a ser restituído ao final, juntamente com o fundo comum.

Por fim, no que se refere ao
termo inicial dos juros e da correção monetária
, o acórdão foi omisso. A questão é consectário lógico da condenação e deve ser definida para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A correção monetária das parcelas a serem restituídas ao consorciado desistente deve incidir a partir de cada desembolso, pois visa apenas recompor o poder de compra da moeda. Os juros de mora, por sua vez, incidem apenas a partir do momento em que a administradora, obrigada a devolver os valores, não o faz. No caso de consorciado desistente, a mora se configura após o transcurso do prazo para a restituição, seja por sorteio da cota excluída ou em até trinta dias após o encerramento do grupo, caso o pagamento não seja efetuado.

Desse modo, os presentes embargos devem ser parcialmente acolhidos, apenas para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por EDUARDO BARBOSA DA SILVA, para, sanando as omissões apontadas e sem alterar o resultado do mérito, integrar o acórdão de ID 15131628, fazendo constar que:

A dedução de valores a título de
cláusula penal
somente é permitida mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo de consórcio, o que não foi demonstrado nos autos, de modo que é indevida a aplicação da referida clausula;

A
taxa de administração
a ser deduzida deve ser calculada de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. O montante eventualmente pago a maior a este título integrará o valor a ser restituído ao final, conforme a sistemática do consórcio;

Sobre os valores a serem restituídos, incidirá
correção monetária
a partir de cada desembolso e
juros de mora
de 1% ao mês a partir do término do prazo para a administradora efetuar a devolução (contemplação da cota excluída ou 30 dias após o encerramento do grupo), caso o pagamento não ocorra.

Mantém-se, no mais, o teor do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)